Tribunal: TJBA
Processo: 8013823-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013823-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DA CRUZ CONCEICAO FERREIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IGREJA BATISTA SIAO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MELLO PARANAGUA, RAMON CALDAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. ESBULHO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO
.

1. Trata-se de Agravo
de
In
s
tr
ume
n
t
o interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel em questão em favor da parte a
gravada.

2. O possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação e restituído no caso de esbulho (CC, art. 1.210).

3. De acordo com os autos,
não houve notificação acerca da prorrogação do contrato de comodato celebrado entre o esposo falecido da agravada e a agravante em 01 de fevereiro de 2008, conforme prova carreada aos autos, o atestado médico comprova o grave estado de saúde da agravada.

4. Há evidente probabilidade de provimento do recurso de agravo de instrumento para revogar a decisão liminar diante do afastamento dos seus elementos autorizadores pelos fundamentos e documentos trazidos aos autos pela agravada.

5. Em ação de manutenção ou reintegração de posse, é indispensável prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A permanência da parte comodatária no imóvel, sem que haja prévia notificação para a desocupação, não configura esbulho possessório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8013823-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANA CLAUDIA DA CRUZ CONCEIÇÃO FERREIRA e como agravada IGREJA BATISTA SIÃO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULG
AR
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DOU PROVIMENTO
PARCIAL
AO
A
GRA
DO
DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13